Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722633-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NATÉRCIA DE OLIVEIRA GOMES SILVA RECORRIDOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, apenas haverá responsabilidade solidária das Corretoras Correspondentes de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias (Agências de Viagens) se o convênio firmado entre as empresas encontrar-se em vigência na data da realização do negócio jurídico. 2. Nos termos do art. 318 do Código Civil, que assim dispõe: "São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial." Além disso, o art. 395 do Código Civil, segundo a qual: “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 3. Com fundamento nas normas civilistas, o valor a ser devolvido ao autor deve corresponder ao valor desembolsado, acrescido de correção monetária, não ao valor equivalente em moeda estrangeira decorrente de variação do cambio na data da liquidação da sentença ou trânsito em julgado. 4. O descumprimento contratual, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 7o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 264 do Código de Processo Civil, e 924 do Código Civil, sustentando a solidariedade quanto à responsabilidade civil das recorridas, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Em sede de contrarrazões, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly (OAB/RJ 152.983) e Sérgio Perroni Passarella, (OAB/RJ 65.986), e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em nome de Jonas Wentz (OAB/RS 49.387). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 7o do CDC, 264 do CPC, e 924 do CC. Em primeiro lugar, quanto à responsabilidade solidária, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a compra e venda da moeda foi realizada em 14/12/2019. Por sua vez, o contrato de correspondente Cambiário firmado entre a Agência de Viagem Ré IEX e a Ré Corretora de Câmbio UNIÃO somente foi celebrado em 17/2/2020, após, portanto, à compra e venda da moeda” (ID 32158921), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame dos referidos contratos e do conjunto probatório, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Em segundo lugar, no tocante ao pleiteado dano moral, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria: “Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1120508/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009